Tribunal: TJDFT
Processo: 0024181-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CLÁUSULA.

1) O STJ, no julgamento dos REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

2) Na “inversão” da cláusula, existe uma margem de discricionariedade no estabelecimento dos novos parâmetros da cláusula contratual, de forma a se observar, na medida do possível, uma simetria contratual. Exatamente por isso, o magistrado não se encontra vinculado aos mesmos critérios previstos originalmente no contrato, inclusive no que diz respeito aos consectários legais, como os juros.